Tribunal: TJMT
Processo: 0025914-64.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0025914-64.2017.8.11.0042
COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: WILLYAM IURY OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMERCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – GUARNIÇÃO POLICIAL EM RONDAS QUE ASSISTIU O RÉU PASSAR A DROGA PARA MENOR – DILIGÊNCIAS POSTERIORES APONTANDO O ACUSADO COMO COMERCIANTE DE DROGA NA REGIÃO – ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS DOS AGENTE POLICIAIS – VERSÃO DO RÉU NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) DOSIMETRIA DA PENA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – REDUÇÃO – FRAÇÃO DE 2/3 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA APLICAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA.
1. Deve ser mantida a condenação do réu por tráfico de drogas quando as provas colhidas nos autos demonstram indene de dúvida a conduta tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, considerando a forma e o local em que o agente se encontrava, aliada aos testemunhos colhidos nas duas fazes da persecução penal e diligências posteriores que comprovaram a prática do comércio de droga.
2. “...sendo primário o acusado e tendo sido pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, [...], necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas que, em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida (30 porções de cocaína pesando 19,9g e 1 porção de maconha pesando 10,4g), deve ser aplicada em 2/3 [...]” (STJ, REsp n. 1.838.235/SP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025914-64.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLYAM IURY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 052.520.091-63 (APELANTE), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMERCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – GUARNIÇÃO POLICIAL EM RONDAS QUE ASSISTIU O RÉU PASSAR A DROGA PARA MENOR – DILIGÊNCIAS POSTERIORES APONTANDO O ACUSADO COMO COMERCIANTE DE DROGA NA REGIÃO – ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS DOS AGENTE POLICIAIS – VERSÃO DO RÉU NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –

2)
DOSIMETRIA DA PENA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – REDUÇÃO – FRAÇÃO DE 2/3 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA APLICAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA.

1.
Deve ser mantida a condenação do réu por tráfico de drogas quando as provas colhidas nos autos demonstram indene de dúvida a conduta tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, considerando a forma e o local em que o agente se encontrava, aliada aos testemunhos colhidos nas duas fazes da persecução penal e diligências posteriores que comprovaram a prática do comércio de droga.

2.
“...sendo primário o acusado e tendo sido pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, [...], necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas que, em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida (30 porções de cocaína pesando 19,9g e 1 porção de maconha pesando 10,4g), deve ser aplicada em 2/3 [...]”
(STJ, REsp n. 1.838.235/SP).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela defesa do réu WILLYAM IURY OLIVEIRA DOS SANTOS, contra sentença editada pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital, que
o condenou
a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, e 290 dias multa, no regime inicialmente aberto, pela prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006).

Em suas razões, a defesa do réu visa:
1)
A absolvição do crime de tráfico de Drogas, nos termos do art. 386, VII do CPP, alegando que
“...apenas os depoimentos dos policiais não são suficientes para embasar sentença penal condenatória; pelo contrário, necessitam passar pelo mesmo crivo de qualquer outra prova testemunhal, guardando coerência com os autos.”
(ID 152031165-pag. 05-PDF), Alternativamente:
2)
Que

a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), reconhecida na sentença, seja aplicada na fração máxima de 2/3, ao argumento de que
“
A fração aplicada se mostra totalmente desproporcional e desarrazoada com a jurisprudência do tribunal local e dos tribunais superiores, dada a quantidade de entorpecentes apreendida: 6,62g (seis gramas e sessenta e dois centigramas) de cocaína, uma mísera porção.”
(ID 152031165-pag. 09-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo DESPROVIDO do recurso defensivo (ID 153686157).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
do recurso (ID 161623155).

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006] – sentença condenatória - irresignação defensiva - 1.
Almejada absolvição, por suposta insuficiência probatória
- impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - réu que envolvia adolescente na prática da traficância, como forma de tentar se eximir da culpa -
2. Pretendida aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, no patamar de 2/3 [dois terços]
- inviabilidade - valor da fração corretamente estabelecido em decorrência das circunstâncias do delito - manutenção do decisum que se impõe -

P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 10 de abril de 2023.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 24/05/2017, por volta das 20h50min., na imediações da Praça Cultural, localizado na Rua Maranhão, Bairro CPA II, Cuiabá-MT, o acusado foi flagrado entregando para consumo 01 porção de cocaína (pesando 6,62 gramas) sem autorização legal. O delido fora praticado nas imediações de local cultual e recreativo bem como envolveu a adolescente I. V. C. O.

Na data, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas no local conhecido por comércio de drogas, momento em que avistaram o réu entregando algo para a adolescente I. V. C. O., momento em que fora realizada abordagem. Com o réu nada fora encontrado de ilícito. Indagada a adolescente sobre o que avisa recebido do acusado, ela mostrou uma caixa de fósforo contendo uma pedra de pasta base de cocaína.

Em seguida réu e adolescente foram encaminhados para delegacia.

Por esses fatos, o apelante foi processado e condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – falta de provas

A defesa visa a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP, ao argumento de que
“...apenas os depoimentos dos policiais não são suficientes para embasar sentença penal condenatória; pelo contrário, necessitam passar pelo mesmo crivo de qualquer outra prova testemunhal, guardando coerência com os autos.”
(ID 152031165-pag. 05-PDF).

Em que pese os argumentos defensivos, o pleito absolutório não merece prosperar, porquanto, há nos autos provas suficientes a imputar a autoria do crime de tráfico de drogas por parte do réu.

Conforme observado na sentença condenatória,
a materialidade
está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Consoante narrado no Despacho fundamentado pela Autoridade Policial – ID 145626883-pag. 30), Boletim de Ocorrência (ID 145626883-pag. 08), Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar e Definitivo da droga (ID 145626883).

Na fase inquisitiva, o apelante negou os fatos.
Já em juízo
tornou a negar a prática do tráfico de drogas, alegando que teria ido a um bar próximo a praça para comprar cerveja, que ali a adolescente que estava com a droga se aproximou para conversar com ele. Disse que ele não conhecia a adolescente, mas que ela era amiga de sua namorada, e foi neste momento que a polícia chegou e abordou ambos, sendo com a menor encontrada a droga, negando qualquer envolvimento com a droga encontrada com a adolescente. Verbis

“...o senhor estava nessa praça? ...NÂO SENHOR. EU FUI COMPRAR UMA CERVEJA NO BAR. E aí? AÍ EU TAVA LÁ NO BAR. O senhor estava onde? EU TAVA EM CASA; O senhor mora próxima dessa praça? NÂO; Aqui fala que o senhor foi abordado numa praça? NÃO; Aqui fala que o senhor foi abordado numa praça. Não é isso? NUMA PRAÇA NÂO; Onde o senhor foi abordado pela polícia? NO BAR, EU TAVATOMANDO CERVEJA; E

porque falaram a praça cultural? EU DESCONHEÇO ESSA PRAÇA. O senhor não mora no cpa? Não conhece essa praça? EU MORO NO CPA II? Então conhece? CONHEÇO; então não tem de falar ‘desconheço’. Mas e ai? Como é que foi a história lá? EU CHEGUEI DO CURSO, NA ÉPOCA EU FAZIA CURSO DE BARBEIRO, E DEPOIS DO CURSO EU CHEGUEI EM CASA E EU FUI COMPRAR UMA CERVEJA. ASSIM QUE EU CHEGUEI NO LOCAL, ESSA TAL DE INGRID SE APROXIMOU DE MIM E ME CUMPRIMENTOU E NISSO DAÍ OS POLICIAIS FIZERAM A ABORDAGEM E ENCONTRARAM O ENTORPECENTE COM ELA, EU NÃO TINHA NEM CIÊNCIA DE QUE ELA ESTAVA COM A DROGA. O senhor conhecia a Ingrid? NÂO, EU NÃO CONHEÇO;

quem é Maria Eduarda? ERA MINHA NAMORADA;

era amiga dela e você nunca conheceu? NÃO. A Ingrid falou que vocês iam numa festa com a Maria Eduarda. Então você não conhece ela não? A INGRID, EU NÃO CONHEÇO ELA NÃO, SÓ A MARIA EDUARDA QUE TINHA INTIMIDADE COM ELA; mas você parou para conversar com a Ingrid por que, se você não conhece ela? ELA SE APROXIMOU DE MIMPARA PERGUNTAR DA MARIA EDUARDA; e aí? ELA JÁ VIU EU COM ELA, NA ÉPOCA. AÍ NISSO DAÍ ACONTECEU O FATO, OS POLICIAIS CHEGARAM E ME ABORDARAM E A ADOLESCENTE ESTAVA PRÓXIMO DE MIM; então essa droga foi encontrado com ela? SIM SENHOR. O senhor não passou nada pra ela? NÃO SENHOR. Na hora lá os policiais mostraram o que tinha na caixinha de fósforo? Mostraram pra você? PRA MIM NÃO. Para o senhor não? NÃO. O senhor fala aqui que os policiais vieram a encontrar nas mãos da menina uma caixa de fósforo e no interior da caixa o interrogado veio ao ter conhecimento de que tinha uma pedra de substância análoga a pasta base, isso aqui o senhor falou na delegacia (sinalizou positivamente com a cabeça). Os policiais abriram a caixa e mostraram? PRA MIM NÃO. MOSTRARAM PRA MENINA. Então isso aqui que você falou na delegacia é mentira? (silêncio); foi o senhor que assinou isso daqui? De caneta preta aqui. SIM, senhor. (...)
Perguntas do Ministério Público
: vocês estavam aguardando a Maria Eduarda para ir numa festa? NÃO SENHOR. Ela afirmou na delegacia que vocês estavam ali aguardando sua namorada. Não é verdade? ... NO MOMENTO EU IA ME ENCONTRAR COM ELA, MAS NÃO NESSE LOCAL. ELA IA NA MINHA CASA, A MARIA EDUARDA”

Embora o réu tenha negado ter visto a droga na posse da menor no momento da abordagem policial, na fase inquisitorial, perante a Autoridade Policial o acusado confirmo que
“relata que os policiais vieram a encontrar nas mãos da menina uma caixa de fósforo e no interior da causa o interrogado veio a ter conhecimento de que tinha uma pedra de substância análoga a pasta base... que nega ter repassado a droga...”
(pag. 188-sentença).

Em que pese a negativa do réu, em juízo temos o testemunho do policial PEDRO JEFERSON TOLEDO
, o qual descreveu com detalhes como se deu a abordagem e a prisão em flagrante do acusado, de que
“se depararam com o acusado e a adolescente parados na praça cultural... visualizou o réu entregando algum objeto para a adolescente Ingrid. Diante dessa atitude suspeita realizaram a abordagem de ambos e ao realizar revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em poder do denunciado. (...)contudo a adolescente Ingrid estava com uma caixa de fósforo nas mãos salientando que ao abrir a caixa lograram encontrar uma porção de substância entorpecente... acrescentou ao ser indagada a adolescente Ingrid confessou que a referida porção de droga na verdade pertencia ao denunciado, destacando que ao avistar a guarnição policial ele lhe entregou a substância tóxica pelo fato de ser menor.”
(Trecho destacado da sentença – ID 145626883-pg. 189).

A versão apresentada em juízo pelo policial PEDRO JEFERSON TOLEDO está de acordo com a declaração do policial ELDER RODRIGO DA SILVA, dado apenas na fase inquisitiva, contudo convergem entre si.

De outro norte, bom ressaltar, como bem verberado na sentença, que
“...os investigadores de polícia CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN e MARCIO JOSÉ SENNA COSTA ALBUQUERQUE, em diligências no local do endereço do acusado à época dos fatos, não tiveram dificuldades em apurar o envolvimento dele com a mercancia ilícita de drogas. Consta do Relatório policial ... em entrevista com moradores vizinhos a residência, todos foram taxativos em afirmar que no local era constante a movimentação de usuários adquirindo entorpecentes com WILLYAN”

Destacou ainda que o próprio policial investigador CLAUDIOMIR, em juízo, consignou que os vizinhos da residência do acusado foram categóricos em relatar o envolvimento do réu com a traficância.

Por fim, merece ainda registro, em que pese a adolescente Ingrid tenha sido ouvida apenas na fase policial
“...há contradições nas versões apresentadas pelo réu Willyam, mormente acerca do que ele fazia no local dos fato no momento da abordagem”

Das provas dos autos ressai conjunto probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória, até porque, há informações de que o acusado já estaria praticando tráfico. Por outro lado, a negativa do réu, dada em juízo, não vem amparada por argumentos sólidos e não se confirma em qualquer elemento constante nos autos, inclusive diverge com a declaração da própria adolescente – merecendo aqui relembrar que embora ela não tenha apontado o réu como proprietário da droga, suas versões não contraditórias.

Assim,
ao estabelecer a sentença condenatória, o douto magistrado sopesou todo o conjunto probatório contido nos autos, em especial as provas colhidas na fase judicial, valorando cada uma delas com os demais elementos de provas da fase investigativa. Neste pormenor, é sempre bom lembrar que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas.” (STF,RHC no 117192 - Relatora: Min.a Rosa Weber- 17.9.2013).

A proprósito:

“Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada
exclusivamente
em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. (AgRg no AREsp 757.610/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). Súmula 568 do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Therezade Assis Moura- 13.6.2017).

Notadamente, quanto a quantidade de droga apreendida, embora não seja grande quantidade (pouco mais de 6 gramas) é certo que a condições dos fatos como ocorreram não indica a imposição da figura prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Consigno que o agente do Estado, enquanto funcionário público encontra-se em cumprimento de seu dever legal, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), ainda mais quando os policiais dão versões verossímeis, sem qualquer detalhe ou elementos que indica estarem faltando com a verdade.

As palavras dos policiais, portanto, guarda sintonia com os demais elementos dos autos e a ação disposta na denúncia acusatória.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

(STJ)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
(...) 3.
Segundo entendimento reiterado desta Corte, constitui meio válido de prova a declaração de policiais militar responsável pela efetivação da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório
. (...).”
(HC: 386428 SP 2017/0016061-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017).

(TJES)
“TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedentes
. 2. Diante da quantidade de drogas encontrada com o apelante e o fato de que possui condenações e responde a outras ações penais, inclusive por tráfico e associação para o tráfico, afasta-se a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 3. Fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 4. Aplicação do art. 85, § 8o, CPC. 5. Recurso parcialmente provido.”
(APL: 00027496020168080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 19/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/07/2019).

Ademais,
os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Bastando que haja um conjunto uniforme de elementos capaz de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

A vista do conjunto probatório, o tráfico de drogas restou mais que comprovado,
devendo ser negado o pleito de absolvição por falta de provas.

DA PENA-BASE

A defesa busca a reforma da fração aplicada na sentença, ao reconhecer o tráfico na modalidade privilegiada, postulando a aplicação da fração de 2/3.

A pena-base foi fixada em seu mínimo legal (cinco anos).

Na segunda fase, embora reconhecida atenuante da menoridade relativa, a pena foi mantida em seu patamar mínimo legal (súmula 231 STJ).

Na terceira fase, aplicou a causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na fração de 1/2, nos seguintes fundamentos:

“...considerando que o réu é primário, não ostenta maus antecedentes, tampouco há informações de que se dedica as atividades criminosas ou integra a organização criminosa, APLICO o benefício do §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas na razão de 1⁄2 (um meio) e fixo a pena neste instante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”
(Sentença – ID 145626883).

Tenho que o pleito alternativo deve prosperar.

A quantidade, sendo pouco mais de 06 gramas, não permite qualquer elevação da reprimenda, ou de flexibilização do
quantum
senão a fração de 2/3, notadamente porque não se revela traficância em larga escala por parte do acusado.

Neste sentido, tratando-se de pequena quantidade de droga, o c. STJ autorizou incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços):

“Assim, sendo primário o acusado e tendo sido pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, [...], necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas que, em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida (30 porções de cocaína pesando 19,9g e 1 porção de maconha pesando 10,4g), deve ser aplicada em 2/3 [...]”
(REsp n. 1.838.235/SP,Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18.11.2019).

Deste modo, sem mais delongas, acolho o pleito alternativo para que a fração da causa especial de diminuição da pena na terceira fase, em decorrência do tráfico privilegiado, seja aplicada no patamar máximo (2/3).

Passo a redimensionar a pena:

Na primeira fase, Mantenho a pena-base no seu mínimo legal (cinco anos). Na segunda fase, do mesmo modo conservo a atenuante da menoridade relativa, bem como a manutenção da pena no patamar mínimo legal (súmula 231 STJ).

Na terceira fase, reconhecida a causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, aplico a fração de 2/3, chegando a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa.

Na sequência, mantenho a causa de aumento do artigo 40, III e V da Lei de Drogas, bem como a fração de 1/6, chegando
a pena final de 01 ano, 11 meses e 10 dias e 194 dias multa.

Fixo o regime inicial aberto.

Do mesmo modo, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da sentença.

Diante do exposto, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu WILLYAM IURY OLIVEIRA DOS SANTOS, apenas
para fixar em 2/3 a fração aplicada na 3a fase, quanto ao tráfico privilegiado, aplicando
a pena definitiva em
01 ano, 11 meses e 10 dias e 194 dias multa
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023